Tribunal: STF
Processo: AI 840491
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO DEBATIDA NOS AUTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE PROCESSUAL, DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    A matéria em debate se refere à intempestividade do recurso especial eleitoral, em virtude de oposição de embargos de declaração meramente protelatórios, ao passo que, no presente agravo regimental, a parte ora agravante tratou de questão relativa à existência de repercussão geral, matéria de que não se ocupou a decisão ora atacada.



    A verificação da natureza protelatória dos embargos declaratórios é matéria de índole processual, que se resolve à luz das normas constantes do Código de Processo Civil.



    Agravo regimental a que se nega provimento.